Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004298-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 240.700.921-53 (AGRAVANTE), 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), D. ORSOLIN LTDA - CNPJ: 00.695.703/0001-81 (AGRAVANTE), MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL — CAUSA QUE VERSA SOBRE BEM IMÓVEL DO MUNICÍPIO – SITUAÇÃO QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 2°, §1o, II, DA LEI N.°12.153/09 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que o valor da causa não ultrapasse o teto de 60 salários mínimos, se a matéria versa sobre bem imóvel do Município, a ação deve ser processada na Vara Comum, de acordo com a exceção prevista no art. 2o, §1o, II, da Lei 12.153/09.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por D. ORSOLIN LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos ação anulatória de ato administrativo no 1022857-65.2022.8.11.0003, movida pela agravante em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, declinou da competência para o processamento e julgamento da ação em favor do 1o Juizado Especial Cível daquela Comarca, tendo em vista o valor da causa não superar o patamar de 60 salários mínimos.

Em suma, a agravante sustenta que o valor da causa não pode ser um critério delineador de incompetência absoluta; e que a causa é complexa, demandando dilação probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso; no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de manter o processamento e julgamento da ação originária na vara comum.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 204513676).

Não houve contrarrazões (ID 212406176).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial (ID 216162331).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma da decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento da Ação Anulatória de Ato Administrativo para o Juizado Especial Cível, tendo em vista o valor da causa não superar o patamar de 60 salários mínimos. Veja-se:

“Verifica-se que o valor da causa atribuído nos autos não é suficiente para superar o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, considerando o pedido formulado na inicial.

O artigo 2o, §4o, da Lei 12.153/2009, estabelece que nos foros em que houver Juizado Especial da Fazenda Pública e o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, este obterá competência absoluta para processar e julgar à lide.

‘Art. 2o

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. (...)

§ 4o

No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.’

O artigo 1o, inciso II, da Resolução n.o 004/2014/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que nas Comarcas onde não estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, as causas de sua competência serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis.

‘Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.’

Ademais, as teses qualificadas fixadas em incidente de assunção de competência nos autos do Recurso em Mandado de Segurança no 64525-MT (2020/0235127-7), cujo trecho merece ser replicado, in verbis:

‘(...) Tese B) São absolutas as competências: (...)

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009); (...)

iii) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.’

Inclusive há também o entendimento firmando pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560-2016:

[...]

Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2o da supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Destaca-se que a competência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser alegada de ofício pelo juiz a qualquer tempo.

Assim, verifica-se que a competência para julgar e processar o autos é do 1° Juizado Especial, conforme dispõe a Resolução TJ-MT/OE N° 18 de 12 de dezembro de 2019.

Ante o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1° Juizado Especial desta Comarca.”

Não obstante os argumentos esposados pelo Juízo
a quo
, a decisão merece ser reformada.

C
om efeito, verifica-se que o valor da causa é de R$21.000,00, não ultrapassando o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, e a decisão agravada fundamentou o declínio da competência na tese fixada por este e. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR n.° 85560/2016, Tema 01, nos termos que seguem:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.
(g.n.)

Como se vê, o tema repetitivo definiu a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o teto de alçada, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, todavia, devem ser observadas as matérias excludentes previstas na Lei n.° 12.153/09.

O artigo 2°, da Lei n.°12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua que:

“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. (Grifo nosso).

Na origem, trata-se de ação que visa à anulação do ato administrativo do Município de Rondonópolis/MT, o qual revogou o Contrato Administrativo no 03/2012.

A agravante, por meio do Contrato de Alienação de Bens Imóveis no 03/2012, adquiriu do Município de Cuiabá o terreno objeto da matrícula no 64.890 junto ao Serviço de Registro de Imóveis de Rondonópolis.

Pela Municipalidade foi proferido o ato administrativo revogando o Contrato no 03/2012, e reincorporando o imóvel ao patrimônio público Municipal.

Nesse passo, embora o valor da causa não ultrapasse o teto de 60 salários mínimos, constata-se que a matéria versa sobre bem imóvel do Município, pois o objetivo da parte agravante, ao anular o ato administrativo, é manter a alienação do imóvel feita em 2012, incidindo, pois, na exceção prevista no inciso II do §1o do art. 2o da Lei 12.153/09.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de manter o processamento e julgamento da ação originária na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024